Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – REMESSA DE PEÇAS EM GARANTIA – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À REGULARIDADE FISCAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – PERDA DA ISENÇÃO – EXIGÊNCIA DE ICMS E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO AO TEMA 816 DO STF – VEDAÇÃO AO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS TRIBUTÁRIAS – CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE FIXADA EM 90% DO VALOR DO TRIBUTO – EXCESSIVIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO JULGADO – RETRATAÇÃO PARCIAL.
1. O juízo de retratação, previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, destina-se à adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado em precedente vinculante das Cortes Superiores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que as multas tributárias não podem assumir caráter confiscatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 150, IV, da CF/88).
3. A multa fixada em 90% sobre o valor do tributo revela-se desproporcional à infração cometida, extrapolando a função punitivo-pedagógica e assumindo natureza confiscatória.
4. Impõe-se a redução da penalidade a patamar adequado, em conformidade com os parâmetros constitucionais fixados pelo STF, preservando-se, contudo, a higidez do lançamento tributário e os demais fundamentos do acórdão recorrido.
5. Juízo de retratação exercido parcialmente.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETRATADO.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV. CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 816 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014419-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – REMESSA DE PEÇAS EM GARANTIA – BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À REGULARIDADE FISCAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – PERDA DA ISENÇÃO – EXIGÊNCIA DE ICMS E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO AO TEMA 816 DO STF – VEDAÇÃO AO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS TRIBUTÁRIAS – CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE FIXADA EM 90% DO VALOR DO TRIBUTO – EXCESSIVIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO JULGADO – RETRATAÇÃO PARCIAL.

1.

O juízo de retratação, previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, destina-se à adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado em precedente vinculante das Cortes Superiores.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que as multas tributárias não podem assumir caráter confiscatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 150, IV, da CF/88).

3.

A multa fixada em 90% sobre o valor do tributo revela-se desproporcional à infração cometida, extrapolando a função punitivo-pedagógica e assumindo natureza confiscatória.

4.

Impõe-se a redução da penalidade a patamar adequado, em conformidade com os parâmetros constitucionais fixados pelo STF, preservando-se, contudo, a higidez do lançamento tributário e os demais fundamentos do acórdão recorrido.

5.

Juízo de retratação exercido parcialmente.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETRATADO.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV. CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 816 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, proferida no bojo de recurso extraordinário interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, diante de possível divergência entre o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral.

Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada pela ora recorrente, visando à desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito n. 1110785-6, lavrado em razão da remessa de peças defeituosas ao fabricante, em substituição decorrente de garantia, ocasião em que a autoridade fiscal exigiu ICMS e aplicou multa pelo descumprimento da legislação tributária. (Id. 76492559).

O Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da exigência fiscal e da penalidade aplicada. (Id. 76492599).

Interposto recurso de apelação pela parte autora, esta Segunda Câmara, por unanimidade, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença. (Id. 104413980).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente, apenas para fins de integração, sem efeitos modificativos.130523154).

Na sequência, a parte autora interpôs recurso extraordinário, sustentando, dentre outros pontos, violação ao princípio da vedação ao confisco, em razão da multa aplicada.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral sobre a matéria, notadamente quanto ao caráter confiscatório de multas tributárias, objeto dos Temas 487 e 816 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 145742666).

Posteriormente, com a consolidação da orientação da Suprema Corte, os autos foram encaminhados a esta Câmara para eventual exercício do juízo de retratação, diante de possível divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema 816.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

O presente feito retorna a julgamento para eventual exercício de juízo de retratação, em razão da necessidade de adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral, que trata da vedação ao caráter confiscatório das multas tributárias.

De início, cumpre delimitar que a devolução da matéria a esta instância não autoriza o reexame integral da controvérsia, restringindo-se, exclusivamente, à verificação da compatibilidade da penalidade aplicada com os parâmetros fixados pela Suprema Corte, sob pena de indevida rediscussão de matéria já definitivamente apreciada.

O acórdão anteriormente prolatado por esta Câmara manteve a validade do Termo de Apreensão e Depósito, reconhecendo, inclusive, a legitimidade da exigência fiscal e da penalidade imposta em decorrência do descumprimento das condições legais para fruição de benefício fiscal, notadamente a ausência de regularidade fiscal do contribuinte.

Tal entendimento, no que concerne à exigência do tributo e à perda do benefício fiscal, permanece hígido e não é objeto de revisão no presente momento.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da multa aplicada, a qual, conforme se extrai dos autos, foi fixada em percentual de 90% sobre o valor do tributo.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816, firmou tese no sentido de que as multas tributárias não podem assumir caráter confiscatório, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

A orientação firmada pela Corte Suprema impõe aos órgãos jurisdicionais o dever de controle da intensidade das sanções fiscais, vedando a imposição de penalidades que, em razão de sua magnitude, extrapolem a função repressivo-pedagógica e passem a comprometer, de forma desarrazoada, o patrimônio do contribuinte.

No caso em exame, a multa fixada em 90% revela-se excessiva, especialmente quando considerada a natureza da infração descrita nos autos, circunstância que evidencia descompasso com os parâmetros constitucionais delineados pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se desconhece que o Estado detém o poder-dever de fiscalizar e sancionar condutas que violem a legislação tributária. Contudo, o exercício desse poder encontra limites nos princípios constitucionais que regem a atividade tributária, dentre os quais se destaca a vedação ao confisco.

Assim, embora legítima a imposição de penalidade, a sua fixação deve observar patamar razoável, compatível com a gravidade da infração e com os critérios de proporcionalidade.

Diante desse cenário, impõe-se o parcial exercício do juízo de retratação, exclusivamente para adequar o montante da multa aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a multa deve ser reduzida a patamar proporcional, apto a cumprir sua função sancionatória sem incorrer em efeito confiscatório, mantendo-se, contudo, a validade do lançamento tributário e dos demais fundamentos do acórdão anteriormente proferido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso de apelação interposto por TRESCICO DISTRIBUÍDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, reformando parcialmente o acórdão anteriormente proferido, tão somente para reduzir a multa aplicada, para o patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor do tributo, adequando-a aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral, mantendo-se, no mais, incólume o julgado.

Após, remetam-se os autos à Vice-presidência deste Sodalício para atendimento ao peticionário de Id. 349283367.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026